Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722299-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JUAN FELIPE RINCON PINEROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVADA ORIGEM LÍCITA. INVIÁVEL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos de informação produzidos no inquérito, como o Auto de Apresentação e Apreensão, não têm o condão de viciar ou anular a ação penal, porquanto se trata de procedimento administrativo, pré-processual, não sujeito ao contraditório, ampla defesa, visando à formação de material probatório para posterior propositura da ação penal. Inclusive, em determinadas situações, ele até pode ser dispensado quando já existirem provas suficientes para o início da “persecutio criminis”. 2. Na espécie, além da inquestionável validade do Laudo Pericial Definitivo acostado aos autos, firmado por peritos oficiais dotados de fé pública, é inconteste que o ora apelante foi preso em flagrante por ter em depósito uma grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, que ele confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ser destinada à difusão ilícita. 3. Portanto, a prática do crime de tráfico encontra-se robustamente comprovada diante da quantidade, variedade e qualidade de drogas apreendidas, além dos apetrechos usuais no crime e da grande quantia em dinheiro encontrados, bem como as circunstâncias da apreensão e a prova oral colhida, contando, inclusive, com a confissão do réu em juízo, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie. 4. O magistrado de primeiro grau deixou de analisar a circunstância especial do artigo 42 da LAD (natureza e quantidade das drogas) na primeira etapa para valorá-la na terceira fase, técnica juridicamente aceita pela jurisprudência pátria. 5. A elevada quantidade, variedade e qualidade das drogas apreendidas (maconha, skunk, maconha líquida, haxixe paquistanês, maconha oleosa, sementes e em pasta, cogumelo, Cetamina, LSD e MDMA) cuja posse foi admitida pelo ora apelante, confessadamente destinadas à difusão ilícita, e, ainda, os apetrechos e soma em dinheiro encontrados, evidenciam a dedicação a atividade criminosa e configuram fundamento suficiente para obstar a concessão do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da LAD. 6. A mera alegação de que os valores apreendidos são provenientes de uma operação de câmbio realizada pela genitora do acusado não se apresenta suficiente para desacreditar a relação direta com o crime comprovadamente perpetrado pelo apelante, mormente porque não ficou demonstrado que tal quantia teria sido, efetivamente, repassada a ele. 7. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que não se oportuniza o direito de recorrer em liberdade ao indivíduo que permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal, não constituindo constrangimento ilegal a manutenção de sua custódia pela sentença condenatória, assim como também é pacífico o entendimento de que não faz jus ao direito de recorrer em liberdade aquele que ainda apresenta os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o do Código de Processo Penal, e 50, §1o, da Lei 11.343/2006, pois a quebra da cadeia de custódia da prova e a inexistência de laudo toxicológico definitivo tornam incerta a materialidade do delito e, por conseguinte, ensejam a absolvição do acusado; b) artigo 33, §4o,a da Lei 11.343/2006, porque estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena. Em relação à tese de quebra da cadeia de custódia da prova, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 6o do CPP, porque a turma julgadora considerou no ID 18554253 – Págs. 7/8 que: Na espécie, o simples fato de parte da droga apreendida nos autos ter sido localizada no cômodo ocupado pela testemunha RENATO em nada influencia na conduta de tráfico de drogas imputada ao ora apelante, mesmo porque, ele (o réu) confessou em juízo que, à exceção das drogas encontradas no quarto de RENATO, o restante do entorpecente apreendido na residência lhe pertencia e parte dele se destinaria à venda. Ademais, em que pese o Auto de Apresentação e Apreensão constante dos autos relacionar todo o material apreendido na residência em que moravam RENATO, ALEXIS e o ora apelante JUAN, mormente porque a apreensão decorreu do cumprimento de mandado expedido para tal finalidade, as drogas encontradas no quarto de RENATO não foram indicadas como sendo de propriedade do acusado, de modo que não há falar em “quebra da cadeia de custódia da prova”, como quer fazer crer a Defesa. Não há, pois, nenhuma ilicitude ou nulidade no Auto de Apreensão e Apresentação juntado aos autos, conforme explanado acertadamente na sentença. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 50, §1o da Lei 11.343/2006, porque as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou no ID 18554253 – Pág. 11 que, “além da validade do Laudo Pericial Definitivo acostado aos autos, firmado por peritos oficiais dotados de fé pública, é inconteste que o ora apelante foi preso em flagrante por ter em depósito uma grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, que ele confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ser destinada à difusão ilícita, não havendo falar em absolvição por ausência de materialidade”. Já a parte recorrente se limita a reafirmar que inexiste o laudo pericial definitivo. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Igualmente não merece transitar a suposta violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora constatou a dedicação do recorrente às atividades criminosas. E, para modificar esse entendimento, é indispensável reapreciar o conjunto probatório, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 1428418/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 22/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015